Tribunal: TJMT
Processo: 1004154-77.2022.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004154-77.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANE CAMPOS SILVA (APELANTE), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), ELVIS DA CRUZ CAMPOS - CPF: 046.531.111-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE CAMPOS SILVA - CPF: 071.161.161-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO GENÉRICO DE REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES AO MÍNIMO LEGAL, AUMENTO PELAS AGRAVANTES NA FRAÇÃO MÍNIMA –
IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO – ANTECEDENTES E PREPONDERÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI ANTIDROGAS – PENA INTERMEDIÁRIA MAJORADA NA FRAÇÃO MÍNIMA – REAJUSTE NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA
– AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTO NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI ANTIDROGAS – PROCEDÊNCIA – CRIME PRATICADO EM VIA PÚBLICA – ENTRADA REPENTINA EM ESTABELECIMENTO DE SAÚDE – TENTATIVA DE EVITAR A ABORDAGEM POLICIAL – AUSÊNCIA DE TRAFICÂNCIA NO LOCAL ESPECIALMENTE PROTEGIDO PELA LEI DE DROGAS
– PENAS FINAIS REAJUSTADAS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que o juiz sentenciante fundamentou corretamente tanto a majoração das reprimendas basilares dos sentenciados quanto à circunstância agravante aplicada, deve ser afastada a postulação defensiva referente à diminuição das reprimendas basilares e intermediárias, inclusive porque a defesa não apresentou qualquer argumento tendente a afastar o entendimento do magistrado, se limitando a postular genericamente a diminuição das penas.

Deve ser afastada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas nos casos em que o tráfico de entorpecentes não ocorre no interior ou nas imediações de algum dos estabelecimentos descritos no referido dispositivo. Considerando que as provas coligidas ao feito demonstram que os acusados transportavam o entorpecente em um veículo, se dirigindo para a própria residência, e somente entraram repentinamente no pátio de um estabelecimento de saúde após visualizar a viatura da polícia militar, buscando evitar a abordagem, deve ser afastada a causa de aumento de pena, já que não houve e nem era intenção de traficar no local especialmente protegido pela lei de drogas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cristiane Campos Silva
e
Elvis da Cruz Campos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que, nos autos da ação penal n. 1004154-77.2022.8.11.0006, os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento das respectivas reprimendas de 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 952 dias-multa, e 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, bem como 1.087 dias-multa, respectivamente.

Nas razões recursais, a defesa requer, primordialmente, o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, aduzindo que os apelantes não praticaram nenhum dos núcleos do tipo no estabelecimento de saúde, somente entrando no local para tentar evitar a abordagem policial.

Ao fim, sem qualquer fundamento, pede readequação das sanções aplicadas, mais precisamente a redução das reprimendas basilares ao mínimo legal e que os aumentos, na segunda e terceira fase, também sejam estabelecidos na fração mínima (Id. 157394320).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 157394322).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Silvana Corre Vianna, opinou pelo
desprovimento
do recurso

defensivo (Id. 162411168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Cristiane Campos Silva
e
Elvis da Cruz Campos
foram denunciados e processados pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei n. 11.343/06, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória:

“(...)
no dia 28 de abril de 2022, por volta das 19h30min, no pátio da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, localizada na Rua Getúlio Vargas, Bairro Santa Isabel, neste Município de Cáceres/MT,
ELVIS DA CRUZ CAMPOS, vulgo “TÓ”
e
CRISTIANE CAMPOS SILVA
, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, nas imediações de estabelecimento hospitalar, envolvendo a criança
Kaiky Augusto da Silva Cruz (11 anos de idade)
, traziam consigo ou transportavam, para fins de traficância,
03 (três) porções
, sendo
um tablete
, de substância análoga à
cocaína
, totalizando
1.020g (mil e vinte gramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que uma guarnição da Polícia Militar, em patrulhamento pela Avenida Getúlio Vargas, observou um veículo Hyundai, HB20, cor prata, Placa NCS-7377, com quatro ocupantes em fundada suspeita.

Ato contínuo, ao perceber a presença da viatura policial, o veículo em questão adentrou no pátio da Unidade de Pronto Atendimento – UPA desta urbe, oportunidade em que os ocupantes foram abordados.

Infere-se que dentro do veículo havia três adultos, sendo os denunciados
ELVIS
e
CRISTIANE
, o filho de 11 (onze) anos do casal e o condutor do carro que se tratava de motorista de aplicativo.

Abstrai-se que durante a abordagem foi verificado que o interior do carro exalava forte cheiro de entorpecente e, em revista, foi localizado nas vestes de ELVIS uma porção grande de cocaína, bem como na mochila infantil do filho do casal, mais duas porções, sendo uma em formato de tablete, além de uma balança de precisão, razão pela qual os denunciados foram presos em flagrante delito.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, da forma como a substância estava aprontada e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como dos antecedentes dos denunciados, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Apurou-se que os denunciados se utilizavam da companhia do filho do casal para a prática do delito de tráfico de drogas com o intuito de não levantar suspeita da polícia, inclusive escondendo drogas na mochila da criança.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida tratava-se de cocaína, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
denuncia
ELVIS DA CRUZ CAMPOS, vulgo “TÓ”
e
CRISTIANE CAMPOS SILVA
como incurso nas disposições do
art. 33, caput, c/c art. 40, III e VI, ambos da Lei n. 11.343/2006
, requerendo que depois de recebido e autuado, seja o mesmo citado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final, tudo nos termos dos arts.
55 e seguintes da Lei Especial
, observando-se, no que couber, o que dispõe a
Lei 8.072/90
...”
(Id. 157394222, pp. 2-4).

Após a instrução processual, o magistrado
a quo
julgou procedente a acusação, e condenou os ora apelantes nos termos da denúncia, impondo à acusada
Cristiane Campos Silva
a pena privativa de liberdade de 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, além de 952 dias-multa, e ao acusado
Elvis da Cruz Campos
a reprimenda de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, bem como 1.087 dias-multa, devendo ambos iniciar o cumprimento das reprimendas em regime inicial fechado.

Não se conformando, a defesa interpôs o presente recurso de apelação criminal, requerendo, primordialmente, o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, aduzindo que os sentenciados não praticaram nenhum dos núcleos do tipo no estabelecimento de saúde, somente entrando no local para tentar evitar a abordagem policial.

Direto ao ponto, e, sem delongas, vejo que a pretensão merece amparo.

Sobre o tema, urge ressaltar que o artigo em análise prevê que a pena do delito de tráfico deve ser aumentada de um sexto a dois terços se a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou
hospitalares
, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos.

No caso em tela, o magistrado sentenciante justificou a majoração da reprimenda aduzindo que
“
a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, também se verifica no caso concreto, haja vista que o veículo fora abordado dentro das imediações da UPA, Unidade de Pronto Atendimento, mais especificamente em seu pátio, e, como salientou o MP, sendo de natureza objetiva, a prática da traficância em referido local é apto à sua caracterização e a sua aplicação é medida imperiosa”
(Id. 157394302, pp. 4-5).

Entretanto, analisando detidamente o conjunto probatório, concluo que a referida causa de aumento deve ser afastada, já que os apelantes, embora abordados no estacionamento do estabelecimento hospitalar, estavam transportando a droga em um veículo, na via pública, adentrando ao local apenas no momento em que visualizaram a viatura da polícia militar, aparentemente para tentar evitar a abordagem, conforme se extrai da síntese das declarações dos policiais militares em Juízo realizada pelo Promotor de Justiça nas suas alegações finais, e que tomo a liberdade de transcrever. Veja-se:

“(...)
Promotor:
O que o senhor lembra desses fatos?
Testemunha:
Que na data em questão estava escalado de serviço como oficial de dia, aqui no Município de Cáceres; Que durante o patrulhamento ali próximo ao posto Pedro Neca a gente visualizou esse veículo HB20 de cor prata;
Que no momento em que o motorista visualizou a viatura policial ele tentou desviar o sentido que ele estava tomando, fato que fez que a gente tomasse uma certa atenção com aquele veículo; Que fomos acompanhando ele até o momento que chegou próximo à UPA e ele tentou convergir para dentro da UPA na tentativa de se desvencilhar da abordagem
, porém foram abordados e submetidos aos procedimentos operacionais; Que durante a busca pessoal a pessoa do Elvis alegou que dentro do carro havia uma quantidade grande de entorpecente, além do entorpecente que estava dentro das vestes dele; Que ele estava salvo engano com meio quilo dentro da cueca e dentro de uma mochila infantil que estava dentro do carro tinha mais um tablete de substância análoga à pasta base; Que a terceira pessoa envolvida segundo ele era Uber e não sabia que eles estavam portando esse entorpecente, porém uma situação que vale ressaltar é que o odor do entorpecente estava muito forte dentro do carro; Que então era nítido ali que essas pessoas estavam transportando esse entorpecente; (...)
Promotor
:
A abordagem deles foi na UPA?

Testemunha:

No estacionamento da UPA; Que eles tentaram entrar ali para dentro do estacionamento da Upa; Que a gente abordou eles dentro do pátio do estacionamento.
(...)” (depoimento do policial militar
Edimar Rodrigues da Cruz Junior
em juízo).

“(...)
Promotor:
O que o senhor lembra desses fatos?
Testemunha:
Que na noite em questão estávamos fazendo patrulhamento na Avenida Getúlio Vargas, onde foi avistado o veículo sob suspeita;
Que ao se aproximar do veículo ele entrou no pátio da UPA, pronto atendimento, onde foi feita abordagem e revista pessoal
no Elvis e foi localizada uma porção na sua genitália análoga à pasta base de cocaína; Que perguntado se havia mais alguma coisa ele falou que dentro da mochila da criança que estava com eles tinha mais algumas porções;
Promotor:

O que chamou a atenção da guarnição para abordagem foi a entrada brusca na UPA
?
Testemunha
:
Sim senhor
;
Promotor
: A mochila estava onde? Da criança?
Testemunha:
Dentro do veículo no banco de trás junto a senhora Cristiane
(...)” (depoimento do policial militar
Sullywan da Silva
em juízo)
(trechos das alegações finais do Ministério Público, Id. 157394298, pp. 6-7, destaquei).

Ademais, ressalto que a testemunha
Adeilson Gaspar Nepomuceno
, motorista de aplicativo que transportava os acusados no momento da prisão, ao ser inquirido nas duas fases da instrução processual, deixou claro que foi contratado para levar os réus de um certo ponto até a residência destes, e que apenas entrou no UPA porque eles pediram repentinamente que entrasse no local, o que corrobora a versão de que os apelantes simplesmente tentaram evitar a abordagem policial, conforme síntese do seu depoimento prestado em juízo elaborada pelo Ministério Público:

“(...)
Promotor:
O que o senhor lembra desses fatos?
Testemunha
: Que eu
lembro que busquei eles no Junco que era para levar lá cavalhada na casa deles
; Que no caminho fomos abordados;

(...)
Promotor
: Como foi a abordagem?
Testemunha:
Que foi tudo muito rápido; Que a polícia já parou né e pediu para descer com a mão para cima; Que perguntou se estava alguma coisa; Que eu falei que era Uber; Que revistou o réu; Que ele estava com droga; (...)
Promotor:

Porque o senhor parou na Upa?

Testemunha:

Porque ele falou 'para aqui um pouco'; Que pediu para entrar assim né
; (...)” (depoimento da testemunha
Adeilson Gaspar em juízo
).
” (Id. 157394298, pp. 8-9).

Assim, diante da ausência de provas de que o tráfico ocorria em um dos estabelecimentos listados no dispositivo legal.

Ressalto que embora prevaleça o entendimento de que a prática do tráfico de drogas nas dependências ou mesmo nas imediações de estabelecimentos hospitalares deva realmente resultar na aplicação da causa especial de aumento de pena, independentemente da comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores do local, tal entendimento se refere à afetiva traficância nas proximidades ou dependência do estabelecimento, a exemplo da venda de droga próximo a um hospital, mesmo que não haja efetiva comercialização para funcionários ou clientes do estabelecimento.

No entanto, como já dito, as provas coligidas ao feito demonstram que os apelantes não visavam praticar qualquer conduta delitiva no estabelecimento hospitalar, mas simplesmente transportar a droga na via pública, de um certo local até a sua residência, tendo desviado a rota e adentrado na unidade de saúde após avistarem a viatura policial, em clara tentativa de evitar a abordagem, de modo que deve ser afastada a referida causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas.

Por outra vertente, a defesa pede
readequação das sanções aplicadas.

Em relação à pena-base, pedem genericamente, ou seja, sem qualquer fundamento, que sejam as reprimendas basilares reduzidas ao mínimo legal, e, na segunda fase dosimétrica, igualmente, sem qualquer embasamento, pugnam que o aumento relativo à agravante da reincidência seja estabelecido na fração mínima.

Ambos os pedidos não prosperam

Concernente à primeira fase dosimétrica, verifica-se que o magistrado singular, na análise das circunstâncias judiciais (art. 59, CP),
considerou desfavoravelmente os maus antecedentes e a preponderância do artigo 42 da Lei Antidrogas, em
relação ao apelante
Elvis da Cruz Campos,
e no que tange à
Cristiane Campo Silva
, somente o disposto no artigo 42 da Lei Antidrogas, ou seja, consignando a elevada quantidade de drogas de alto poder nocivo, que foi apreendida – 1.020g de pasta-base de cocaína.

Dessarte, observo que as circunstâncias desfavoráveis sopesadas em relação aos apelantes encontram motivação válida, a despeito do pedido defensivo que nem sequer soube dizer em que ponto residia eventualmente algum desacerto.

Na segunda fase dosimétrica, vejo que nem sequer existe interesse recursal, pois o magistrado, ao considerar a incidência da agravante da reincidência em desfavor de ambos os sentenciados, aplicou a fração mínima de 1/6 para recrudescer a reprimenda intermediária, tal qual o pedido da defesa.

Assim, inexistindo qualquer apontamento defensivo em relação a possível erro do magistrado quando da fixação das penas, e considerando que as majorações das reprimendas foram devidamente justificadas pelo juiz sentenciante, com base em argumentos concretos contidos no feito, deve a insubsistente tese defensiva ser afastada, mantendo-se as penas basilares e intermediarias dos apelantes.

Por fim, com o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, resta apenas a readequação das reprimendas finais

Em relação ao réu
Elvis da

Cruz Campos
, mantenho inalterada a pena basilar de 6 anos e 8 meses de reclusão fixada pelo magistrado sentenciante. Igualmente, mantenho o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, com o consequente aumento da pena na fração de 1/6, fixando a pena intermediária em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 777 dias-multa.

Finalmente, tendo em vista que agora remanesce apenas a incidência da c
ausa de aumento prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei Antidrogas, já que o crime envolveu uma criança, conforme exposto na sentença, majoro a pena intermediária na fração mínima de 1/6, fixando a pena definitiva em
9 anos e 26 dias de reclusão, além de 906 dias-multa
, cada um deles no valor mínimo legal.

Quanto à apelante
Cristiane Campos Silva
, igualmente, mantenho inalterada a pena basilar de 5 anos e 10 meses de reclusão fixada pelo magistrado sentenciante, bem como mantenho o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, com o consequente aumento da pena na fração de 1/6, fixando a pena intermediária em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de 680 dias-multa.

Na terceira fase, diante
da causa de aumento prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei Antidrogas, majoro a pena intermediária na fração mínima de 1/6, fixando a pena definitiva de
7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, além de 793 dias-multa,
cada um deles no valor mínimo legal.

Evidentemente, diante da reincidência de ambos os sentenciados, e diante da quantidade de drogas apreendidas, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, mantenho o regime inicial
fechado
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Por todo os exposto, em dissonância, em parte, do parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo,

apenas para afastar a
causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, e, via de consequência,
fixo a pena definitiva de
Elvis da Cruz Campos
em
9 anos e 26 dias de reclusão,
a ser cumprida
no
regime inicial fechado
,
além de pagamento de
906 dias-multa
,
e da apelante
Cristiane Campos Silva
em
7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão,
em
regime inicial fechado,
além de
793 dias-multa
, mantendo inalteradas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023